Tribunal: STF
Processo: RE 1513760
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRJ), cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO HARMONIZADO COM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE VAGAS. SÚMULA VINCULANTE 56. TEMA 993 DO STJ. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE LIMITAÇÃO DA ZONA DE MONITORAMENTO. AFASTADO. Inexistência de banco de dados que permita a análise de quais sentenciados devem sair primeiro nos regimes com falta de vagas. Precedente que consigna a possibilidade de concessão da domiciliar quando não for possível, no caso concreto, a aplicação de uma das hipóteses propostas. Decisão mantida. AGRAVO EM EXECUÇÃO DESPROVIDO. (documento 25).

Os embargos de declaração que se seguiram foram desacolhidos (doc. 43).

O vice-presidente do TJRS determinou a remessa ao Órgão Julgador para avaliação da adequação do decidido ao Tema 423 da repercussão geral (doc. 59). 

A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de origem não exerceu o juízo de retratação, sob o fundamento de que a decisão recorrida observou minimamente os parâmetros estabelecidos nas decisões do Supremo Tribunal Federal (Tema 423 da repercussão geral) e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 993), apoiando-se nos dados concretos fornecidos pela SUSEPE quanto à real ausência de vagas no sistema prisional à época da progressão. (p. 2 do documento 70).

Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação dos arts. 2°, 5°, caput e XLVI, e 6 °, da mesma Carta.

Bem examinados os autos, decido.

O Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 

O Supremo Tribunal Federal, por meio da edição da Súmula Vinculante 56, consolidou o entendimento de que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”. 
No julgamento do Recurso Extraordinário 641.320/RS, o Ministro Gilmar Mendes firmou a seguinte tese: 
I — A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II — Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c); 
III — Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: 
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.
 A fim de dar cumprimento à referida decisão, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial 1.710.674, no regime dos recursos repetitivos (Tema 993), estabeleceu as seguintes alternativas a serem seguidas, por ordem de preferência: 
A inexistência de estabelecimento penal adequado ao regime prisional determinado para o cumprimento da pena não autoriza a concessão imediata do benefício da prisão domiciliar, porquanto, nos termos da Súmula Vinculante n° 56, é imprescindível que a adoção de tal medida seja precedida das providências estabelecidas no julgamento do RE n° 641.320/RS, quais sejam: (i) saída antecipada de outro sentenciado no regime com falta de vagas, abrindo-se, assim, vagas para os reeducandos que acabaram de progredir; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; e (iii) cumprimento de penas restritivas de direitos e/ou estudo aos sentenciados em regime aberto.” 
No caso dos autos, o acórdão recorrido apresentou a seguinte fundamentação: 
Ressalvada minha posição quanto ao tema, de modo a acompanhar o posicionamento da Câmara, passei a entender pela inviabilidade de se adotar a primeira medida alternativa prevista no referido precedente. 
Isso porque, ainda não há sistema de tecnologia da informação, conforme sugerido pelo Ministro Gilmar Mendes, que dê conta do controle automatizado da população carcerária do Estado de modo a se averiguar quais presos no estabelecimento destinado aos regimes aberto e semiaberto poderiam ter concedida a saída antecipada. 
Ademais, no próprio precedente que firmou a tese do Tema 993 (Resp 1.710.674/MG), o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca destacou o seguinte: 
Não há ilegalidade na imposição da prisão domiciliar, mesmo a pura e simples em que o executado não tem direito de deixar a residência em momento algum, em hipóteses não elencadas no art. 117 da Lei de Execuções Penais, máxime quando não houver vagas suficientes para acomodar o preso no regime de cumprimento de pena adequado, tampouco estabelecimento prisional similar, e não for possível, no caso concreto, a aplicação de uma das hipóteses propostas no RE n. 641.320/RS. 
Nessa direção, tendo em vista que a falta de vagas nos presídios não é novidade, entendo ser possível a manutenção da decisão, no ponto. 
Conforme referido na decisão revisada, ressalvada minha posição pessoal quanto ao tema, reitero que, do que se sabe, ainda não há sistema de tecnologia da informação, conforme sugerido pelo Ministro Gilmar Mendes, que dê conta do controle automatizado da população carcerária do Estado a fim de se averiguar quais presos no estabelecimento destinado aos regimes aberto e semiaberto poderiam ter concedida a saída antecipada.
Assim, tenho que a decisão recorrida observou minimamente os parâmetros estabelecidos nas decisões das cortes superiores, uma vez que se baseou nos dados concretos fornecidos pela SUSEPE quanto à real ausência de vagas no sistema prisional à época da progressão, sendo, pois, inviável a retratação do julgado recorrido. (pp. 2 e 3 do documento 70 — grifei). 

Observo que a decisão está em consonância com a Súmula Vinculante 56 do Supremo Tribunal Federal, a qual estabelece que a inexistência de vagas em sistema prisional não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso. Transcrevo o enunciado da Súmula:

A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.

Ademais, no julgamento do RE 641.320 RG/RS, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou os parâmetros do Tema 423 da repercussão geral, no seguinte sentido: 

I — A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
II — Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, b e c); 
III — Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: 
(i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; 
(ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; 
(iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.

No caso ora em análise, o Tribunal de origem assentou que, à época, não havia vagas disponíveis no estabelecimento penal e não era possível determinar, ante a insuficiência de informações, à qual apenado, em ordem de preferência, poderia ser concedida a liberdade antecipada para que o agravado pudesse cumprir sua pena no sistema prisional. Assim, com os fatos e dados disponíveis no momento, o Tribunal a quo determinou que o ora acusado cumprisse a pena em domicílio com monitorização por dispositivo eletrônico. 

Nesse sentido, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Com essa orientação, menciono as seguintes decisões: 

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, II, E XLVI, DA LEI MAIOR. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DE VAGAS. APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS. RE 641.320/RS. TEMA Nº 423. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 
1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 
2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 
3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.342.581 AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 22/10/2021).

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria Criminal. Prisão domiciliar. Requisitos. Violação do art. 5º, inciso XLV, da Constituição Federal. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 
2. Agravo regimental não provido” (ARE 1270991 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 21/10/2020)

Destaco, ainda, as seguintes decisões monocráticas: RE 1.487.382/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 29/4/2024; RE 1.269.281/RS, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 8/6/2020; RE 1.142.705/GO, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/6/2018; e RE 1.092.841/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/11/2017.

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).

Publique-se.

Brasília, 17 de setembro de 2024.

Ministro Cristiano Zanin
Relator